Tribunal: TJDFT
Processo: 0754244-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou o valor da dívida em R$ 39.884,65, incluindo honorários advocatícios, e condenou a agravante ao pagamento de honorários sobre o excesso de execução. A agravante sustenta que a concordância foi limitada ao valor de R$ 37.715,98, excluídos os honorários, e aponta erro na apuração do excesso de execução e na condenação em honorários pela rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o valor homologado pelo juízo de primeiro grau deve ser reduzido para R$ 37.715,98, considerando a exclusão dos honorários advocatícios extintos pela decisão originária;
(ii) determinar se o cálculo do excesso de execução deve ser atualizado até a mesma data do valor certificado pela contadoria judicial;
(iii) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da dívida deve ser ajustado para R$ 37.715,98, conforme os cálculos da contadoria judicial e a decisão que extinguiu a execução quanto aos honorários advocatícios.
4. Quanto ao excesso de execução, a base de cálculo deve considerar a atualização do valor inicial fixado até 19/08/2024, mesma data do valor homologado, respeitando a paridade temporal na apuração.
5. Em relação aos honorários advocatícios pela rejeição da impugnação, aplica-se a Súmula 519 do STJ, segundo a qual "não são devidos honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença". O entendimento consolidado visa garantir uniformidade na aplicação do CPC, artigos 926 e 927, inciso IV.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para:
Fixar o valor da dívida em R$ 37.715,98;
Determinar a atualização do excesso de execução pela contadoria judicial até 19/08/2024;
Afastar a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
1. O valor da dívida homologado deve refletir exclusivamente os cálculos atualizados da contadoria judicial, desconsiderando honorários advocatícios extintos. 2. A apuração do excesso de execução exige atualização temporal equivalente para os valores comparados. 3. Não são cabíveis honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 926, 927, inciso IV; Súmula 519 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1771642, 0766621-83.2021.8.07.0016, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023;
TJDFT, Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024.